Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-81.2020.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002111-81.2020.8.11.0025
EMBARGANTE: NILTON CESAR SOUZA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL CONSTATADO – CONTEÚDO DISPONIBILIZADO NO ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DIVERSO A LIDE – JULGAMENTO ANULADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
Constatado erro material no acórdão embargado, o qual se apresentou divergente quanto ao conteúdo, vale dizer, partes e matéria combatida, deve ser ele corrigido para o fim de anular o julgamento e proceder novo julgamento do Recurso de Apelação com vício de conteúdo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002111-81.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Conversão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON CESAR SOUZA - CPF: 621.316.211-91 (EMBARGANTE), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), APSADJ/SADJ-INSS Agência da Previdência Social - Atendimento de Demandas Judiciai (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002111-81.2020.8.11.0025

EMBARGANTE: NILTON CESAR SOUZA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL CONSTATADO – CONTEÚDO DISPONIBILIZADO NO ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DIVERSO A LIDE – JULGAMENTO ANULADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatado erro material no acórdão embargado, o qual se apresentou divergente quanto ao conteúdo, vale dizer, partes e matéria combatida, deve ser ele corrigido para o fim de anular o julgamento e proceder novo julgamento do Recurso de Apelação com vício de conteúdo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002111-81.2020.8.11.0025

EMBARGANTE: NILTON CESAR SOUZA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Nilton Cesar Souza,
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, nos autos do recurso de apelação no 1002111-81.2020.8.11.0025,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Aduz, em síntese, que, o acórdão incorreu em erro material, sob o fundamento de que o aresto consta que a parte autora
teria laborado como dobrador de vergalhões tipo “caranguejo” em obra da ponte sobre o rio Cuiabá, caso este totalmente diverso do Sr. Nilton, que trabalhava como Motorista/Taxista, segundo laudo pericial de ID: 56802183, quesito “2. HISTÓRICO OCUPACIONAL.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o erro material apontado, atribuindo-se efeitos infringentes.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 164868170.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002111-81.2020.8.11.0025

EMBARGANTE: NILTON CESAR SOUZA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, do recurso de apelação no 1002111-81.2020.8.11.0025,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONFUSÃO COM O MÉRITO -
ACIDENTE DE TRABALHO – TRANSTORNO DOS DISCOS LOMBARES COM RADICULOPATIA ASSOCIADO A ESPONDILOSE LOMBAR - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR - NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário.

No caso vertente, o Embargante
busca o provimento do recurso para ver sanado o erro material quanto ao conteúdo do acórdão (voto/ementa) disponibilizado em 17-03-2023 (ID 159276659), porquanto não guarda pertinência à lide.

A irresignação merece prosperar.

Isso porque, constata-se o erro material arguido pelo ora embargante, porquanto o conteúdo dos documentos que compõe o acordão (voto e ementa), não correspondem à presente ação, uma vez que o disponibilizado diz respeito a Ação de Concessão de Auxílio-Doença C/C Pedido Sucessivo de Aposentadoria por Invalidez C/C Pedido Alternativo de Auxílio-Acidente com Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o n.
1023953-35.2021.8.11.0041
, ajuizada por
Fábio Camilo da Silva
.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do INSS, objetivando a concessão de Auxílio Acidente, sucessivamente o restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Afirma que, em 4-3-2020, após realizar o trabalho de dobras de vergalhões tipo “caranguejo” na obra da ponte em execução, sobre o rio Cuiabá, começou a sentir fortes dores nos ombros, motivo pelo qual,
foi afastado das funções que anteriormente exercia (armador de estrutura).

Em decorrência do acidente, ingressou com pedido administrativo de benefício por incapacidade (B91 – 632.542.702-9), o que lhe foi deferido em 30-3-2020, contudo, já em 16-10-2020, o benefício foi cessado, ante a não constatação de incapacidade laborativa pela Autarquia, que também indeferiu pedido de reconsideração, fato que motivou o ajuizamento da presente ação.

A perícia médica oficial foi realizada em 6-7-2021 e o Laudo pode ser conferido (ID 150407908).

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre a parte autora.

Do recurso de apelação do Autor

Conforme relatado anteriormente,
Fábio Camilo da Silva
insurge contra a sentença, sustentando que merece reforma, sob o fundamento de que teve a capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, razão pela qual faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário, uma vez que despende de mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.

Afirma que, restou comprovado o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pela parte autora ainda que mínima, razão pelo qual, faz jus ao auxílio-acidente.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de auxílio doença, aposentadoria por invalidez-acidentária, ou auxílio-acidente.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 150407908), subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753
, observa-se que:

[...]

A)

IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 35 anos (DN 30/09/1986), portador do RG 14082632 SSP/MT, CPF 026.362.161-89, convivente, natural de Ji-Paraná – RO.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:
Armador de ferragem
.

2) Tempo de profissão:
Há quinze anos
.

3) Atividade declarada como exercida
: Exerce a atual atividade laborativa como armador.

4) Tempo de atividade:
Exerce a atual atividade laborativa há dois anos.

5) Descrição da atividade:
Realiza a armação de ferragem, utilizando ferramentas manuais (turquesa, trena), na construção (vigas, pilares). Informa que na ocasião do acidente há dois anos exercia a mesma atividade e atribuições.

6) Experiência laboral anterior:
Em sua CTPS consta anotação de armador júnior, armador.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
Atualmente exercendo atividade laborativa
.

8) Escolaridade:
Ensino médio incompleto.

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que no início dos anos de 2020 apresentou quadro de cervicalgia, tendo irradiação para os membros superiores e inferiores, de início súbito, desencadeado após a realização de suas atividades laborativas. Informa que buscou atendimento médico de urgência, sendo medicado e indicado o acompanhamento ambulatorial. Em reavaliação médica e radiológica teve o diagnóstico de hérnia de disco, associado à malformação na coluna vertebral cervical. Refere que iniciou o tratamento medicamentoso e fisioterápico, obtendo melhora parcial e momentânea, cursando com descompensação álgica ao longo dos meses. Nega outras patologias. Atualmente relata manutenção do quadro álgico em região lombar, tendo ciatalgia e parestesia nos membros inferiores, estando em uso eventual de medicamentos.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim.

Não há como afirmar a data do início de sua patologia.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Degenerativa.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral, estabilizada clinicamente
.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?
Resposta: Sim.

[...]

b) Do Requerente:

1) Sendo o (a) Autor (a) portador (a) de doenças, lesões ou enfermidades, quais seriam elas?

Resposta: Sim, transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, associado à cervicalgia e espondilose
.

1.1) As enfermidades, lesões ou doenças são predominantemente físicas, psicológicas ou de ambas as espécies?

Resposta: Física.

E finaliza o expert, Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente. [Destaquei]

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora o periciando tenha diagnóstico de
transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, associado à cervicalgia e espondilose
, a origem da enfermidade é
Degenerativa
.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral do segurado para então obter a implementação do benefício pleiteado, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com a moléstia que acomete o Apelante e o trabalho desempenhado e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

[...]

Impende destacar, ainda, que, cumpria ao autor provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

[...]

Ademais, não tendo o autor/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Fábio Camilo da Silva.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONFUSÃO COM O MÉRITO -
ACIDENTE DE TRABALHO – TRANSTORNO DOS DISCOS LOMBARES COM RADICULOPATIA ASSOCIADO A ESPONDILOSE LOMBAR - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR - NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário.

[...]

Desse modo, entendo que assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de saneamento do erro material decorrente da juntada aos autos de acórdão que não corresponde ao teor do voto e ementa, submetido ao julgamento em sessão virtual, e acompanhado por todos os Desembargadores integrantes do quórum de julgamento da apelação interposta nos presentes autos.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE NATAL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A REDAÇÃO DO TEOR DO ACÓRDÃO E O CONTEÚDO DA EMENTA E DO VOTO. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

"Acordam os Desembargadores que integram a 3a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento à Remessa Necessária, reformando a sentença vergastada, tão somente, para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidentes na condenação sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, mantendo-se a sentença nos demais termos."

(TJ-RN - ED: 20150139936000100 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, Data de Julgamento: 7/6/2016, 3a Câmara Cível). [Destaquei]

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DE CORREÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM IMPRIMIR EFEITO MODIFICATIVO.

Há que se acolher os presentes embargos declaratórios, tão somente, para corrigir erro material havido no acórdão recorrido, sem, no entanto, imprimir efeito modificativo ao julgado embargado
. (Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: 0000192-67.2012.8.05.0172/50001, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 30/04/2016)

(TJ-BA -
ED
: 00001926720128050172 50001, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/4/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE NATAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE A REDAÇÃO DO

TEOR DO ACÓRDÃO E O CONTEÚDO DA EMENTA E DO VOTO. ERRO

MATERIAL EVIDENCIADO. ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO SANADA

SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS

CONHECIDOS E PROVIDOS.

"Acordam os Desembargadores que integram a 3a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento à Remessa Necessária, reformando a sentença vergastada, tão somente, para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidentes na condenação sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no
9.494
/97, com redação da Lei no
11.960
/09, mantendo-se a sentença nos demais termos."

(TJ-RN -
ED
: 20150139936000100 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, Data de Julgamento: 7/6/2016, 3a Câmara Cível). [Destaquei]

Assim, é caso de prover os declaratórios para anular o julgamento realizado em 17-03-2023, e proceder o julgamento correto do Recurso de Apelação interposto por
Nilton Cezar de Souza
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

Decisão que negou provimento a agravo de instrumento do réu. Oposição de embargos de declaração pelo réu.
Erro material, na fundamentação e no dispositivo, por julgar demanda diversa. Necessidade de novo julgamento. Nulidade do acórdão decretada.
EMBARGOS ACOLHIDOS.”

(TJ-SP - EMBDECCV: 21021750920218260000 SP 2102175-09.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 8/3/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 8/3/2022) [Destaquei]

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – ACÓRDÃO ALUSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO DIVERSO – “REFORMATIO IN PEJUS” – JULGAMENTO ANULADO – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Configura erro material a utilização, no julgamento de recurso de apelação, de fundamentação e dispositivo relativos a recurso diverso do interposto nos autos, de forma a acarretar reformatio in pejus. Anula-se o acórdão viciado a fim de que se realize novo julgamento, nos estritos limites propostos pela apelante
.

(TJMT - N.U 1015081-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 5/10/2022, Publicado no DJE 6/10/2022) [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Nilton Cesar Souza
,
para o fim de sanar erro material e anular o julgamento do recurso de apelação com vício de conteúdo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023